Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727281-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - ME, contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A para atingir bens de pessoa jurídica diversa. Preparo recolhido (ID 38352888). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator